Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707160-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RUBEN BORGES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de declaração de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0025209-40.2016.8.07.0001), ajuizado por RUBEN BORGES ROSA (exequente), intimou o agravante para, novamente no prazo de 10 dias, indicar bens, preferencialmente imóveis, passíveis de penhora, com liquidez demonstrada, sob pena de, nos termos do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, punido com multa em montante de até vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, acaso venha se provar, a posteriori, que existiam bens penhoráveis e foram omitidos do Juízo, demonstrando, assim, má-fé em atender à ordem judicial (ID 57770158, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15245864), a agravante esclarece que o cumprimento de sentença manejado pelo agravado objetiva o pagamento do valor histórico de R$72.428,46. Iniciados os atos expropriatórios, o MM. Juízo a quo determinou a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 55918560, dos autos de origem). Diz que atendeu de modo satisfatório o comando judicial, com a indicação de bens cujo valor era praticamente suficiente para saldar o valor da execução (ID 57104233, do processo originário). Aduz que o agravado, intimado para se manifestar quanto aos bens ofertados, apresentou recusa injustificada (ID 57642894). Por conseguinte, o MM. Juízo a quo ordenou nova indicação de patrimônio passível de penhora, nada obstante a indicação primeva atender ao comando previsto no artigo 835, do Código de Processo Civil. Salienta que os bens indicados à penhora possuem valor econômico e são aptos a satisfazer, de forma integral, o crédito perseguido, de sorte que é descabida a aplicação da penalidade prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Afirma competir ao credor a movimentação do feito com indicação de bens pertencentes ao devedor, e não o contrário. Destaca que foram realizadas, nos autos de origem, tão somente pesquisas via sistema BACEN-JUD e RENAJUD, repetidas por apenas algumas vezes, muito embora transcorrido prazo de tramitação superior a 1 ano. Sequer foram solicitadas pesquisas pelos sistemas E-RIDFT e/ou INFOJUD, e também não houve diligência perante a SEFAZ/DF e a SUSEP, nem foram adotadas as diligências na ordem que determina o artigo 835, do Código de Processo Civil. Assevera que o fato de o agravado não ter interesse nos bens indicados não significa que não ostentem liquidez ou valor econômico, devendo ser avaliados e levados a leilão, como qualquer outro bem dentro de uma execução. Esclarece que os escoramentos metálicos são utilizados em todas as obras de edifícios, podendo durar mais de 20 anos se bem manuseados e estocados; se vendidos em hasta pública, nenhum prejuízo virá ao credor. No caso de infrutífera a venda, seria a hipótese de explorar novos meios de alienação. Justifica o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao argumento de que a tolerância da recusa arbitrária do credor culminará na continuação de execução em valor superior ao devido, além de possibilitar a aplicabilidade de contínuas multas na hipótese de não serem indicados novos bens, ocasionando o enriquecimento sem causa do agravado. Ao final, pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e do cumprimento de sentença; no mérito, requer o provimento do recurso, com a cassação da decisão hostilizada. Preparo regular (ID 15246931). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Isso porque, se a simples ausência de resposta da parte executada à intimação para indicação de patrimônio, com o intuito de satisfazer a execução, não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da Justiça, quiçá quando vem aos autos e oferece bens à penhora. O artigo 774, do Código de Processo Civil, tutela o comportamento leal das partes, dando efetividade ao princípio da cooperação, expresso nos artigos 5o e 6o, do referido diploma legal, na fase de execução. O mencionado artigo tem por finalidade coibir condutas despidas da necessária boa-fé ou que, por renitência da parte, sejam capazes de causar embaraço ou atravancar a marcha processual. Assim ensina Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a edição, 2017, p. 1233): Como ocorre no processo de conhecimento e cautelar, também na execução é exigido das partes o respeito ao dever de lealdade e boa-fé processual, sendo aplicáveis as sanções previstas nos arts. 77, 80, 81 do Novo CPC. De maior interesse, porque se trata de normas específicas à execução, o art. 774 do Novo CPC, com a previsão dos chamados atos atentatórios à dignidade da justiça. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça se justifica na hipótese de conduta dolosa da parte, voltada a frustrar a execução, mediante a ocultação ou desvio de bens. A interpretação dos incisos do artigo 774, do Código de Processo Civil, não pode ser feita sem levar em consideração a sua finalidade, que é assegurar o comportamento ético das partes em vista do objetivo do processo executivo. Com efeito, devem existir ao menos indícios de que a parte executada oculta maliciosamente o seu patrimônio no afã de não cooperar com o processo de execução, o que, em cognição sumária, não vislumbro como demonstrado, máxime porque houve indicação de patrimônio capaz, em tese, de satisfazer integralmente o valor cobrado. Veja-se que os escoramentos metálicos, especificados nas notas fiscais de ID 57104234, estão estimados no valor de R$ 379.091,05. Destaque-se, ainda, que o agravado, no processo originário, por meio da petição de ID 60256205, atendendo determinação contida na novel decisão de ID 59777390 (dos autos de origem), noticiou que o valor atualizado da dívida é de R$107.316,85, requerendo a penhora e a avaliação justamente dos escoramentos metálicos indicados pela empresa agravante, o que vulnera, em parte, a justificativa de recusa apresentada outrora. Inclusive, o MM. Juízo a quo lançou nova decisão nos autos, indeferindo o requerimento de penhora dos escoramentos metálicos diante da negativa apresentada anteriormente pelo agravado, em decisum assim fundamentado: Ora, nos termos do art. 4° e 5°, ambos do CPC, as partes devem ter uma atuação processual pautada na boa-fé e na cooperação, o que significa dizer que não podem ter comportamentos contraditórios e nem empregar artifícios maliciosos para prejudicar o outro. In caso, a recusa dos bens indicados pelo executado colocou este numa situação de maior desvantagem pois foi apenado com multa e, consequentemente trazendo uma vantagem econômica ao credor já que seu crédito aumentou. Assim não se mostra prudente o requerimento do credor, pois com seu comportamento pode tirar proveito econômico,o que feriria o princípio da eticidade. Em derradeira oportunidade, intimo a parte autora para promover o andamento do feito, indicando bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos pelo rito do art. 921, III, §1°, do CPC. Prazo de 15 dias. Dessa forma, em cenário fático no qual a parte executada, ao invés de permanecer inerte, indicou bens a penhora, não aparenta ser razoável a aplicação da penalidade, sobretudo porque o ônus de indicar os bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente, conforme disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil. Quanto ao tema, faço alusão ao entendimento desta Corte de Justiça, extraído dos seguintes julgados, verbis: (...) 2. A caracterização de ato atentatório àdignidadeda justiça deve operar como meio de sancionar a parte que, nada obstante tenha tido oportunidade razoável para a adoção de postura de colaboração, subsiste, injustificadamente, inerte, frustrando o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e tempestiva, o que não se verifica na hipótese. (...) (Acórdão 1118713, 07053148420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO E DESLEALDADE PROCESSUAL. I - As multas por prática de ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé são aplicáveis apenas quando as condutas da parte subsumem-se a uma das hipóteses dos arts. 77, incs. IV e VI, e 80 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1164836, 07023213420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019) Por fim, muito embora, no intervalo entre a prolação da decisão agravada e a interposição/apreciação do presente agravo, tenha o MM. Juízo a quo prolatado novas decisões (IDs 59777390 e 60305124, do processo originário), aplicando multa de 7% sobre o valor atualizado da dívida, entendo que não há que se falar em perda de objeto, permanecendo manifesto o interesse embutido no recurso, cujo pedido principal é exatamente o afastamento da possibilidade de aplicação da penalidade, ainda vigente na origem. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para suspender a decisão atacada no tocante à possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo-se, no entanto, o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator